Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LAVAGEM DE CAPITAIS. DOLO. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE ENVOLVEM OS FATOS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. ANTECEDENTES. CRITÉRIO MATEMÁTICO. MANUTENÇÃO. A prova do dolo em crimes como o de lavagem de capitais é extremamente difícil de ser realizada; porém, é admissível que a comprovação seja realizada pela análise das circunstâncias fáticas que envolvem a dinâmica delitiva. Não é crível a alegação de desconhecimento da origem ilícita do dinheiro, obtido com o crime de sequestro, bem como a negativa de distanciamento do dinheiro da sua origem, principalmente, se o réu tinha conhecimento da incapacidade financeira do terceiro que pediu a conta bancária emprestada e diante da forma como foram realizados os saques e movimentações bancárias, mediante remuneração. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar em diferentes critérios, tais como a aplicação da fração de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.